Tribunal: TJDFT
Processo: 0748891-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748891-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, nos autos do processo no 0795747-76.2024.8.07.0016, acolheu pedido subsidiário do ofensor, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES TORRES, para modular os efeitos das medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial. Vale transcrevê-la (ID 216957225 dos autos de origem): O apontado ofensor, por intermédio de seu patrono, vem aos autos requerer a revogação das medidas protetivas ante ausência de risco para a vítima, requerendo subsidiariamente a modulação dos efeitos da medida protetiva, uma vez que as partes são sócias e a residência e trabalho de ambos é no mesmo prédio, bem como requer permissão para ter contato com o cachorro (id. 215948582). A ofendida se manifestou contrária aos pedidos (id. 216881565. O Ministério Público não se opôs à modulação dos efeitos das medidas (id. 216094688). É o breve relatório, decido. Ante análise dos autos e dos argumentos levantados pelas partes, entendo que as medidas protetivas possuem caráter emergencial e precário, e devem ser mantidas no presente caso a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sendo certo que vigorarão, a princípio, até desfecho dos autos principais (Inquérito Policial ou Ação Penal). Ademais, considerando que o local de trabalho de ambos é a empresa em que são sócios, e que a residência da vítima é no mesmo prédio onde funciona o escritório da empresa, procedo à MODULAÇÃO dos efeitos das medidas protetivas: o apontado ofensor poderá frequentar a empresa na qual é sócio, ficando adstrito ao ambiente de trabalho, e NÃO PODERÁ SE APROXIMAR OU CONTATAR a vítima no período laboral, devendo eventual comunicação com a vítima a respeito do trabalho ser intermediada por terceiros, sob pena de descumprimento das medidas protetivas. Ademais, no que tange ao cachorro do ex-casal, não há motivos para extensão das medidas ao animal, sendo permitido, portanto, que o ofensor tenha contato com o cachorro, sendo certo, por outro lado, que tal intermediação e alternância da guarda deva se dar por meio de terceiros. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que a decisão agravada não analisou com a devida cautela as provas acostadas nos autos. Explica que a empresa do antigo casal está estabelecida no térreo do prédio onde também fica a residência da agravante, possuindo o imóvel uma única entrada e saída, de maneira que a ofendida terá de se manter sob cárcere apenas para que o agressor possa frequentar a empresa sem nenhuma justificativa plausível. Assevera que o agravado levou consigo um notebook com acesso remoto ao computador da empresa, podendo consultar documentos e informações necessárias para continuidade do negócio. Defende o restabelecimento da medida protetiva como forma de garantir a integridade física e psicológica da vítima. Requer, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas ao ID 215530806 dos autos de origem, nos seguintes termos: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida que permitiu o acesso do agravado ao imóvel onde funciona a empresa e lar da agravante, confirmando-se, pois, o pleito de antecipação da tutela. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre esclarecer que as medidas protetivas de urgência em questão possuem natureza majoritariamente penal. Assim, desafia remédios processuais previstos na legislação processual penal, a qual não contempla, em regra, o agravo de instrumento, o qual é admitido, excepcionalmente e de modo expresso, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, conforme disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, inexiste recurso específico para impugnar a decisão que modula medida protetiva de urgência outrora deferida, motivo pelo qual, com esteio no artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a reclamação é a via adequada[1]. Cumpre salientar, ademais, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal autoriza o recebimento do agravo de instrumento como reclamação, com amparo no princípio da fungibilidade recursal, desde que interposto dentro do prazo da reclamação, senão, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCAMINHAMENTO PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. REQUISITOS. TEMPESTIVIDADE E CÓPIA DA DECISÃO. NÃO ATENDIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, indeferiu pedido do agravante de encaminhamento da vítima ao perito do serviço de estudo psicossocial do TJDFT. 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). 4. In casu, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 dias legalmente conferido à interposição de Reclamação, bem como a ausência dos documentos necessários e previstos pela citada legislação, há óbice ao conhecimento do presente recurso. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SIGILO PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT). 2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1771293, 07306138720238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a decisão fora disponibilizada no DJe em 08/11/2024 e publicada em 11/11/2024 (ID 176366436 e ID 176493862 – mov. processual de origem); a interposição do recurso se deu no dia 14/11/2024, ou seja, dentro do prazo de 5 dias. Assim, porque tempestivo, recebo o presente agravo de instrumento como reclamação. Outrossim, defiro a gratuidade de justiça. Consoante consignado na peça vestibular: A parte Autora não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais; como será demonstrado nos autos a agravante vem sofrendo além de violência física e psicológica, violência financeira por parte do ex-companheiro, que mantém todos os recursos financeiros do casal, não aceitando repassar nada a agravante, sendo esse inclusive o fator motriz das agressões contra a agravante. Destarte, a Demandante ora formula pleito de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, em vista não poder arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência., A princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a alegada condição de hipossuficiência da reclamante, razão pela qual defiro-lhe a benesse, ficando, pois, dispensada do recolhimento das custas iniciais. Passo ao exame da liminar vindicada. A concessão de medida liminar ocorrerá quando houver a demonstração da presença de seus tradicionais requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese sob análise. Em breve retrospecto fático-processual, DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, distribuído ao Plantão Judiciário de 1a instância, em desfavor de seu ex-conmpanheiro, JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES, consistentes em: i) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; ii) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; iii) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; iv) comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e v) acompanhamento psicossocial do agressor. O pedido foi parcialmente deferido pelos fundamentos a seguir (ID 215530806 dos autos de origem): Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Relata que convive maritalmente com José Carlos Guimarães Torres há trinta (30) anos e que o casal não possui filhos em comum. Declara que José Carlos sempre apresentou perfil agressivo e que faz uso de bebidas alcoólicas apenas socialmente. Relata ter sofrido agressões físicas e verbais em outras ocasiões, contudo, nunca registrou nenhuma ocorrência em desfavor do companheiro. Ocorre que há algum tempo estava desconfiando de que o companheiro estivesse desviando dinheiro da empresa do casal. Passou então a questioná-lo, pedindo para que ele lhe mostrasse as faturas dos bancos, onde possuem contas conjuntas. José Carlos passou então a agir de maneira ainda mais agressiva, com gritos e xingamentos, dizendo que a declarante não presta, não vale nada e não faz nada. Que hoje, 23/10/2024, por volta das 14h30, estavam na empresa, tendo José Carlos levado um advogado para forçar a declarante a vender a sua parte da empresa para ele. Respondeu, entretanto, que somente faria o acordo quando tivesse acesso às contas da empresa. Quando percebeu que não haveria possibilidade de acordo, o advogado afirmou que não havia mais nenhum dinheiro nas contas dos bancos. Confrontado, José Carlos passou a gritar, ofendendo moralmente a declarante, xingando-a de "pessoa ruim, fria e calculista". José Carlos também teria a ameaçado dizendo: "Eu vou perder tudo! Mas você vai pagar caro por isso... Você vai ver o que eu faço com você!". Que todo o fato teria sido presenciado pelo gerente da empresa, Eduardo Alves de Sena. Neste ato, manifestou interesse em requerer a apuração criminal dos fatos". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA e APLICO a JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Distribuído o feito ao Juízo Natural – 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília –, este ratificou as medidas protetivas deferidas em plantão, consignando, quanto ao pedido de comparecimento do agressor em programas de recuperação e acompanhamento psicossocial, que não há nos autos subsídios aptos a esse deferimento, o que será melhor analisado no decorrer do procedimento, se houver necessidade (ID 215727027 dos autos de origem). Sobreveio pedido do ofensor de revogação das medidas protetivas sob alegada ausência de risco para a vítima. Subsidiariamente, a modulação dos efeitos da medida protetiva, uma vez que as partes são sócias e a residência e trabalho de ambos é no mesmo prédio. Requereu, ainda, permissão para ter contato com o cachorro (ID 215948582 dos autos de origem). Consoante relatado, o pedido subsidiário restou acolhido nos seguintes termos (ID 216957225 dos autos de origem): (...) o apontado ofensor poderá frequentar a empresa na qual é sócio, ficando adstrito ao ambiente de trabalho, e NÃO PODERÁ SE APROXIMAR OU CONTATAR a vítima no período laboral, devendo eventual comunicação com a vítima a respeito do trabalho ser intermediada por terceiros, sob pena de descumprimento das medidas protetivas. Ademais, no que tange ao cachorro do ex-casal, não há motivos para extensão das medidas ao animal, sendo permitido, portanto, que o ofensor tenha contato com o cachorro, sendo certo, por outro lado, que tal intermediação e alternância da guarda deva se dar por meio de terceiros. No que tange ao cachorro do ex-casal, adequada a solução dada pela magistrada a quo. No entanto, em relação às medidas protetivas de urgência, a modulação aplicada na decisão reclamada não serve para preservar a integridade física e psicológica da reclamante. Isso porque, ao que se extrai do vídeo acostado ao ID 66261624 desta reclamação, o local de trabalho do ofensor é dentro da residência. Ademais, a fotografia reproduzida na petição inicial desse incidente mostra que a entrada e saída para residência e trabalho se dão pela mesma porta. Dessa forma, considerado o cenário de conflito entre a ofendida e agressor, a indicar a necessidade de medidas protetivas para cessar tal situação, inviável que ambos permaneçam sob o mesmo espaço. Ora, a condição estipulada pela magistrada no sentido de que o ofensor permaneça adstrito ao ambiente de trabalho, sem se aproximar ou contatar a vítima no período laboral, não terá o efeito prático almejado. Primeiro, porque a decisão nem sequer estipulou o horário para atividade laboral. Segundo, porque a estação de trabalho do ofensor é próxima à sala de estar, à sala de TV e ao que parece ser a cozinha, sendo que, na parte superior do imóvel, também funciona o escritório. Com efeito, o ambiente de trabalho é amplo e dentro do lar, tornando inócuas as medidas protetivas de urgência. A propósito, insta consignar que as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco (ID 215529671 dos autos de origem) sugerem a prática contra a reclamante de ameaça utilizando faca; agressões físicas como empurrão e segurar pelos braços, e comportamentos de ciúme e controle excessivo, inclusive proibição de acesso a dinheiro, conta bancária. Não bastasse, a reclamante respondeu positivamente para a seguinte pergunta: “8. As agressões ou ameaças do(a) agressor(a) contra você se tomaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses?” Oportuno realçar que, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme, aliás, é a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS SUPOSTOS OFENSORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 3. Nos casos em que se envolve violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Na espécie, existem indícios suficientes da existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, em razão do contexto conflituoso com os reclamantes - com supostas ameaças e injúrias - que, conforme atestado médico, vem lhe causando crises de pânico e de ansiedade, de modo que restou demonstrada a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 4. Preliminar rejeitada, recurso em sentido estrito conhecido como reclamação criminal e, no mérito, não provida, para manter a decisão que deferiu, em desfavor dos reclamantes, a medida protetiva de urgência de proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima. (Acórdão 1887901, 07033856120248070014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA E SOB O EFEITO DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO. VIZINHO. PRÉVIA CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistentes provas que sinalizem em sentido diverso. Ao valer-se de sua proximidade com a vítima, eis que residentes no mesmo lote, e aproveitar-se de sua já conhecida vulnerabilidade (embriaguez associada aos efeitos de medicamento antidepressivo), para com ela praticar atos libidinosos, o investigado agiu com motivação de gênero, com base na condição de sexo feminino da vítima, o que atrai a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Acórdão 1831313, 07533230420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Tais elementos se mostram suficientes para o restabelecimento das medidas protetivas como foram inicialmente deferidas, tendo em vista os indícios de risco à integridade física e psicológica da ofendida. Acrescente-se que tal medida não trará prejuízo ao trabalho do ofensor. Por oportuno, confira-se o que ele próprio afirmou na petição de ID 215948582 dos autos de origem acerca de suas atribuições na empresa: (...) Deize contribui na parte administrativa, cabendo ao requerente a emissão e envio de boletos, envio de cobrança aos clientes, lançamento de recebíveis e pagamentos, administração do fluxo de caixa e administração do pessoal. Atualmente, a empresa conta com um colaborador e 214 clientes ativos, sendo que, em razão da natureza da empresa – basicamente serviços de armazenagem – as cobranças dos clientes devem ocorrer em dias determinados para que possa manter um bom fluxo de caixa. Todas essas informações estão na sede da empresa, que coincide com o endereço residencial das partes. Não é possível o trabalho remoto, e sem a atuação do requerente fatalmente a empresa irá faltar com seus compromissos contratuais, tributários e trabalhistas. (grifo nosso) Veja-se que as atividades desempenhadas por José Carlos podem ser realizadas de qualquer lugar. Outrossim, há um único funcionário para se administrar, o qual, ao que parece, fica na parte de cima da residência, local também dos boxes de locação (guarda-móveis), e poderá intermediar as questões negociais junto aos sócios. De qualquer sorte, em especial neste momento de cognição superficial, revela-se despiciendo que haja um amplo lastro probatório para o restabelecimento das referidas medidas acauteladoras. Nesse contexto, restando demonstrada a situação de risco à integridade física e psicológica da reclamante, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, DEFIRO a liminar requerida para restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor de DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA, em detrimento de JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES, a seguir descritas: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora